Tribunal: STF
Processo: RE 80577
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL.  - COMPANHIA DE TRANSPORTES COLETIVOS DO ESTADO DA GUANABARA. -  DISPENSA DE AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA PARA GARANTIA DO PAGAMENTO DE PENSÕES VINCENDAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.